Tribunal: CARF
Processo: 17095.720140/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720140/2023-93
ACÓRDÃO
1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar
123, de 2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou
titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$
3.600.000,00.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DESPESAS SUPERIORES EM 20%
AO INGRESSO DE RECURSOS.
Dar-se-á exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional,
quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas
pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser
excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO
CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas
substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a
solidariedade quanto à obrigação tributária, conforme previsão expressa
no artigo 124 do CTN.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. O presente processo trata-se de exclusão da empresa do Simples Nacional
conforme Termo de Exclusão do Simples Nacional no 2027/2023-EBEN/DRF-CUIABÁ/MT de
21/03/2023:
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL devido ao fato de ter ultrapassado o limite de receita bruta estipulado
pela Legislação, bem como que o valor das despesas pagas supera em 20% o valor
de ingressos de recursos financeiros no mesmo período - exceto de início de
atividades.
Detalhamento do Motivo da Exclusão: Exclusão de oficio do SIMPLES NACIONAL
devido à constatação de que a empresa integra grupo econômico de fato que
ultrapassou o limite de receita bruta proporcional estipulado pela Legislação para
a permanência no referido regime, bem como que o valor das despesas pagas
supera em 20% o valor de ingressos de recursos financeiros no mesmo período -
exceto de início de atividades , conforme demonstrado na Representação Fiscal e
no Despacho Decisório 1862/2023- EBEN/DRF-CUIABÁ/MT, constantes do
presente processo. Exclusão cumulada com impedimento de nova opção pelo
Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
3
Data do fato motivador: 31/12/2017 Data de Efeito da Exclusão do Simples
Nacional: 01/01/2018 Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 3o, I, II e §10, e art. 29, I, IX e § 1o.
2. Foi lavrado o Despacho Decisório no 1862/2023-EBEN/DRF-CUIABÁ/MT de
21/03/2023, com base Representação Fiscal, anexada ao processo:
6. Em análise à Representação Fiscal e aos demais documentos anexados ao
presente processo, foi possível identificar a existência de grupo econômico de
fato, desde 2017, bem como verificar que o valor das despesas pagas supera em
20% o valor de ingressos de recursos financeiros no mesmo período – exceto de
início de atividades, a partir de 2018.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
3. Segundo o Auditor Fiscal, na Representação Fiscal – Exclusão do Simples
Nacional, a empresa iniciou as atividades em 15/04/2016 cujo objetivo social é o comércio
varejista de artigos médicos e ortopédicos e serviços de apoio administrativo complementar
funcional. Relata que a empresa teve inicialmente como sócios a Sra. Dalva da Silva Almeida e seus
filhos André da Silva Almeida, Adriana da Silva Almeida Xavier (sócia administradora) e Andrea
Almeida Andrade.
4. A exclusão da empresa do Simples Nacional foi com efeitos a partir de
01/01/2018, em razão do excesso de Receita Bruta.
5. A autoridade fiscal descreve:
Sua sede e único estabelecimento é situado no SIA Trecho 17, RUA 08, SN, LOTE
170, TERREO SALA C, ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), BRASÍLIA-DF e teve
DOCUMENTO VALIDADO EM 19/02/ 2024 16:04:15 ACÓRDÃO 106-045.625 – 15a
TURMA/DRJ06 PROCESSO 17095.720236/2023-51 3 inicialmente como sócios a
Sra Dalva da Silva Almeida (cpf.: 316.160.111-49) e seus filhos André da Silva
Almeida (cpf.: 505.490.061-68), Adriana da Silva Almeida Xavier (cpf.:
381.301.571-87; sócia administradora) e Andrea Almeida Andrade (cpf.:
381.317.141-87), conforme quadro societário abaixo:
...
Em 10/05/2016, menos de um mês após o início de suas atividades, os sócios
acima relacionados retiram-se da sociedade e são admitidos os novos sócios a Sra
Shirley Gomes de Oliveira Peixoto (cpf.: 790.253.311-49) e o Sr Marcelino Andrade
de Oliveira (cpf.: 442.994.861-53), conforme quadro societário abaixo:
...
A empresa é optante pelo Simples Nacional desde o dia 19/04/2016 e declarou
valores de Receita Bruta (PGDAS-D) e de remunerações dos seus segurados em
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
conforme quadro abaixo. Percebe-se que a partir de 2018, considerando-se
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
4
apenas as despesas com a folha de pagamento, as despesas já superam em mais
de 20% o valor declarado de receita bruta.
...
Analisando-se os registros contábeis apresentados (Livro Diário e Razão – em
resposta ao TIPF – Termo de Início do Procedimento Fiscal e do TIF No 01 – Termo
de Intimação Fiscal) e as notas fiscais eletrônicas armazenadas no SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital (ANEXO-I), verifica-se que toda a receita obtida
pela empresa tem como origem a empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares
Ltda (CNPJ: 00.740.696/0001-92). Este fato por si só já coloca o contribuinte em
condição de total dependência e, portanto, controlada por esta empresa.
A empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda teve como sócios, no
período de 2017 a 2021, os mesmos sócios que criaram a empresa Capital Apoio
Administrativo Ltda, a Sra Dalva da Silva Almeida (cpf.: 316.160.111-49; sócia) e
seus filhos André da Silva Almeida (cpf.: 505.490.061-68; sócio administrador),
Adriana da Silva Almeida Xavier (cpf.: 381.301.571-87; sócia administradora) e
Andrea Almeida Andrade (cpf.: 381.317.141-87 sócia administradora). Em
11/08/2021, a Sra. Dalva da Silva Almeida se retira da sociedade, porém, os
demais sócios permanecem.
O endereço de sua matriz é praticamente o mesmo da empresa Capital Apoio
Administrativo Ltda: SIA, Trecho 17, rua 08, SN, lote 170, Setor Zona Industrial
(Guará), Brasília – DF, CEP 71200-222, diferenciando-se apenas a parte do “térreo,
sala C”. Informa na RFB o mesmo telefone de contato (61) 3403-1300 e tem como
atividade principal o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE – 46.45.1-01).
...
Conforme dito, houve uma mudança no quadro societário da empresa Capital
Apoio Administrativo Ltda em 10/05/2016 onde os sócios iniciais retiram-se da
sociedade e foram admitidos os novos sócios a Sra Shirley Gomes de Oliveira
Peixoto (cpf.: 790.253.311-49) e o Sr Marcelino Andrade de Oliveira (cpf.:
442.994.861-53). Evidencia-se que a Sra Shirley Gomes de Oliveira Peixoto foi
funcionária da PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda por muitos anos, com
data de admissão naquela empresa em 02/08/1999 e o Sr Marcelino Andrade de
Oliveira é cônjuge da Sra Andrea Almeida Andrade (cpf.: 381.317.141-87), sócia
administradora da PMH Produtos Médicos Hospitalares.
O Sr Marcelino Andrade de Oliveira informa como endereço eletrônico na RFB:
MARCELINO.ANDRADE@PMH.COM.BR, conforme cópia de procurações anexas a
este relatório, possui poderes outorgados pela PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda para “gerir e administrar ativa e passivamente a firma
outorgante, podendo representá-la perante Repartições Públicas, Administrativas,
Autárquicas e Cartórios em geral, Repartições Públicas Federais, Estaduais,
Municipais...”, “poderes para comprar, prometer comprar ou de qualquer forma
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
5
adquirir por compra a favor da outorgante quaisquer bens móveis e/ou imóveis,
inclusive veículos, podendo para tanto: ajustar preços, prazos, cláusulas e
condições...” ...
O Sr. Marcelino Andrade de Oliveira retirou-se da sociedade em 19/05/2020
permanecendo como única sócia a Sra. Shirley Gomes de Oliveira Peixoto.
Posteriormente, em 03/07/2020, houve a entrada na sociedade do Sr. Gabriel
Almeida Andrade (cpf: 020.557.621-41), filho da Sra. Andrea Almeida Andrade e
do Sr. Marcelino Andrade de Oliveira.
Analisando-se os registros contábeis apresentados pelo contribuinte, verifica-se
que a empresa Capital Apoio Administrativo Ltda vem registrando prejuízos
contábeis a cada ano, conforme tabela abaixo:
...
Evidencia-se a existência nos seus registros contábeis da conta de passivo de no
2.1.03.003.0001 (2224) cujo nome é PMH Produtos Médicos Hospitalares. Seu
saldo, assim como o prejuízo apurado pela empresa, aumenta a cada ano,
conforme demonstrativo abaixo:
...
Ao analisar os registros contábeis desta conta, podemos ver que mensalmente
são transferidos a crédito da mesma os valores das contas de salários a pagar
(2.1.5.01.001.0001 – 187), pró-labore a pagar (2.1.5.01.001.0002 – 188), além das
contas dos encargos da folha como IRRF S/Salários a pagar (2.1.5.02.001.0003 –
203), INSS a recolher (2.1.5.02.001.0001 – 191) e FGTS a recolher
(2.1.5.02.001.0002 – 198) e ali permanecem mês após mês, ano após ano. Como
pode uma empresa lançar a crédito em uma conta passiva de outra empresa,
salários de seus empregados? Eis aí uma verdadeira confusão patrimonial onde
dívidas com seus empregados vão parar em uma conta de passivo em nome de
outra empresa, a PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Abaixo tem-se como exemplo apenas alguns lançamentos do Livro Diário e do
Razão para demonstrar as transferências de valores entre as contas citadas.
Contudo, foram anexados a este processo os arquivos contendo todos os registros
contábeis apresentados pelo contribuinte em resposta ao TIF no 01.
...
Analisando-se as GFIP da empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda e
comparando-as com as do contribuinte, constata-se que em 05/2016 houve a
transferência, sem a rescisão do contrato de trabalho, de 39 segurados
empregados da PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda para a empresa Capital
Apoio Administrativo Ltda. Abaixo relaciona-se alguns destes trabalhadores, a
relação completa encontra-se no ANEXO-II. Nota-se que mesmo declarados em
empresas diferentes, os trabalhadores permaneceram com a mesma data de
admissão.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
6
O quadro abaixo demonstra a quantidade de segurados empregados declarados
em GFIP das duas empesas no período de 01/2016 a 12/2020. No quadro fica
evidente a transferência da mão de obra utilizada na empresa PMH Produtos
Médicos Hospitalares Ltda, que inicia o período com 123 (cento e vinte e três)
segurados empregados e termina com apenas 1 (um). Por sua vez, a Capital Apoio
Administrativo Ltda já inicia seu funcionamento com 40 (quarenta)
empregados e vai aumentando este número gradativamente até chegar a 63
(sessenta e três) no período e, até 09/2021, chega à quantidade de 68 (sessenta e
oito) empregados. Como uma empresa que necessitava de 123 empregados para
manter suas operações pode continuar em funcionamento com apenas 1 (um)?
...
A Justiça do Trabalho também oferece provas da estreita relação entre o
comando destas duas empresas. Segundo Termo de Audiência Relativo ao
Processo 0000591-56.2022.5.10.0011, no dia 02 de fevereiro de 2023, por meio
do sistema ZOOM, na sala tele presencial de sessões da 11a VARA DO TRABALHO
DE BRASÍLIA - DF/DF, sob a direção do Exmo(a). Juiz RUBENS CURADO SILVEIRA,
realizou-se audiência relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número
0000591-56.2022.5.10.0011 ajuizada por DEBORA ALCANTARA ARCANJO em face
de BRASILIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Nesta audiência estava presente o
preposto dos reclamados BRASILIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CAPITAL
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E
CORRELATOS LTDA, Sr(a). ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER. Presente também
o representante legal do(a) reclamado(s) PMH PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA, Sr(a). ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER. Ou seja, o
preposto da CAPITAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA era a própria representante
da PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
...
CONCLUSÃO
As empresas Capital Apoio Administrativo Ltda e PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda possuem praticamente o mesmo endereço e possuem
atividades correlacionadas. Seus sócios possuem estreita relação a ponto da
segunda outorgar poderes de sua administração a um dos sócios da primeira,
além de possuírem grau de parentesco entre si, sendo desta forma consideradas
um grupo econômico de fato. Evidencia-se que as próprias empresas reconhecem
o grupo no processo trabalhistas 0000591-56.2022.5.10.0011 na 11a Vara do
Trabalho de Brasília – DF ao utilizarem como preposta da primeira a sócia
administradora da segunda.
A empresa Capital Apoio Administrativo Ltda é totalmente inviável por si só, pois
possui uma despesa com seu quadro de empregados muito superior à sua receita,
empregados estes que foram transferidos da PMH Produtos Médicos Hospitalares
Ltda, outra empresa do grupo, com o objetivo de reduzir sua contribuição
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
7
previdenciária. Para fazer frente ao excesso de despesas é feito um arranjo
contábil em forma de “empréstimo”, conforme analisado nos itens 2.12 a 2.14, o
que demonstra uma verdadeira “confusão patrimonial” entre as empresas.
Faz-se de extrema importância observar que a Capital Apoio Administrativo Ltda é
totalmente dependente/controlada pela empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda pois sua receita vem única e exclusivamente desta, conforme
seus registros contábeis e suas notas fiscais eletrônicas emitidas constantes do
ANEXO-I.
O quadro abaixo demonstra os valores de receita bruta declarada pela PMH
Produtos Médicos Hospitalares Ltda em ECF – Escrituração Contábil Fiscal e pela
Capital Apoio Administrativo Ltda em PGDA – Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório:

A empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda não podia usufruir dos
benefícios deste regime privilegiado por não se enquadrar nas condições
estipuladas pela legislação uma vez que possuía uma receita bruta muito superior
ao limite permitido, sendo assim, transferiu vários trabalhadores para a empresa
Capital Apoio Administrativo Ltda, que, se não foi criada para este fim, foi
utilizada para reduzir de forma ilegal o valor das contribuições previdenciárias da
primeira.
Por tudo que foi exposto, conclui-se que a empresa Capital Apoio Administrativo
Ltda não pode e nem podia usufruir dos benefícios instituídos pela Lei
Complementar 123/2006 – Simples Nacional, uma vez que a receita bruta do
grupo do qual faz parte supera o limite de receita bruta permitida e deve ter sua
exclusão deste regime a partir de 01/01/2018.
6. O contribuinte tomou ciência da exclusão do Simples Nacional em 06/04/2023
apresentando a Manifestação de Inconformidade em 02/05/2023, onde apresenta um resumo dos
fatos e alega que já havia protocolado, no mês de janeiro de 2023, pedido de exclusão do Simples
Nacional, enquanto a autuação ocorreu em abril de 2023.
7. Afirma que a autuação deveria informar qual o mês ou meses, as despesas da
empresa teriam superado em 20% o valor de ingressos de recursos financeiros, visto que em 2017
as despesas corresponderam a 89% (oitenta e nove por cento) do faturamento.
8. Descreve ainda que:
7. O auditor comenta, no item 2.4 da Representação fiscal que o valor das
despesas supera as receitas em mais de 20%. Contudo conforme o quadro de
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
8
demonstração o ano de 2017 possui 83,90 %, ou seja, inferior a 20% a mais que a
arrecadação. E nos demais anos não faz a evidenciação de quando ocorreu a
ultrapassagem do limite previsto Lei Complementar no 123, de 2006, Art.29o, § 1o,
ou seja:
...
8. Desta feita, resta demonstrado de forma inconteste que o direito da em
permanecer no SIMPLES NACIONAL até a sua opção de exclusão solicitada em
2023.
Ante o exposto, e muito do que virá da sensibilidade e do saber jurídico dos
ilustres Julgadores, requer seja a presente Manifestação de Inconformidade
acolhida e provida, em todos os seus termos, determinando-se a reforma do r.
Despacho Decisório no 1862/2023- EBEN/DRF-CUIABA/MT e o TERMO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL no 2017/2023-EBEN/DRF-CUIABA/MT ora
discutido, no que diz respeito ao reconhecimento da permanência no SIMPLES
NACIONAL, até a sua solicitação de exclusão em 2023, nos termos da exordial.

9. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e manteve a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, de acordo com o Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 2027/2023-EBEN/DRF-CUIABÁ/MT de 21 de março de 2023.
10. Através do Acórdão no 106-045.624 - 15a Turma da DRJ/06 - Sessão de 08 de
fevereiro de 2024, a DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional (e-fls.833-845), in
verbis:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018
RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Apresentar receita bruta acima do limite estabelecido por lei, em decorrência do
grupo econômico de fato, consiste em motivo para exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DESPESAS SUPERIORES EM 20% AO
INGRESSO DE RECURSOS.
Dar-se-á exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, quando
for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
11. Cientificado da decisão de primeira instância, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 850-866), em síntese alegando:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
9
i) antes de se concluir o julgamento, não pode a RFB excluir o contribuinte do
Simples Nacional;
ii) Relativamente à imputação de que a empresa teria extrapolado o limite de
receita bruta para permanência como optante do Simples Nacional, a autuação
deveria informar qual o mês ou meses, as despesas da empresa teriam superado
cm 20% o valor de ingressos de recursos financeiros. Isso porque a empresa foi
constituída em abril de 2016. E no ano de 2018, as despesas corresponderam a
89% (oitenta e nove por cento) do faturamento. A autuação não o fez.
iii) Se tivesse havido efetivamente essa superação, eventual exclusão somente
seria pertinente a partir do ano de 2019.
iv) Há um erro formal no Auto de Infração, eis que já exclui a empresa do Simples
Nacional no ano de 2018, quando naquele ano as despesas corresponderam a
89% do ingresso de recursos.
v) É inconcebível, para excluir a empresa do Simples Nacional, o fundamento de
que a impugnante estaria praticamente o mesmo endereço da empresa PMH-
Produtos Médicos Hospitalares, Não há ilícito a prestadora de serviços de gestão
de pessoal estar no mesmo endereço da empresa para a qual fornece esse
serviço.
vi) Outro motivo utilizado para a autuação é que a os sócios da Capital e da PMH
teriam estreita relação de parentesco entre si. E ainda que fosse, não há vedação
legal a que sócios de uma empresa constituam uma segunda empresa para
prestação de serviços de pessoal a outra da qual também sejam sócios, ainda que
detenham relação de parentesco. Esse procedimento está autorizado pela Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, com as alterações da Lei 13.429 de 31 de março
de 2017.
vii) Fundamenta a autuação em que Capital Apoio Administrativo Ltda e PMH
Produtos Médicos Hospitalares possuiriam atividades correlatas.
viii) Tem-se que no item 7 (sete) do referido auto, o auditor, ao emitir sua
conclusão, incorreu, data vênia, em um equívoco ao imputar, Capital Apoio
Administrativo Ltda., formar grupo econômico de fato com a empresa PMH
Produtos Médicos Hospitalares.
ix) Requer ao final ,seja o presente recurso conhecido e provido, em todos os seus
termos, determinando-se a anulação do Auto de Infração, excluindo-se os
lançamentos e as multas.
12. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
10
13. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
14. O responsável solidário (PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) não
apresentou recurso.
Do ato de exclusão do Simples Nacional
15. Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE apresenta alegações discordando de
sua exclusão do sistema de tributação simplificado Simples Nacional.
16. A exclusão da empresa do Simples Nacional foi efetuada por meio do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 2027/2023-EBEN/DRF-CUIABÁ/MT, conforme apurado no
processo no 17095.720140/2023-93. Nos autos deste processo administrativo o contribuinte
discutiu a procedência ou não da sua exclusão do Simples Nacional, tendo sido mantido o
Despacho Decisório.
17. Os lançamentos fiscais aqui procedidos ocorrem em decorrência de sua
exclusão. Ressalta-se que a lavratura dos autos de infração, que integram o presente processo,
não se encontra condicionada ao julgamento definitivo do Termo de Exclusão do Simples Nacional.
18. Corroborando o acima exposto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), por meio da Súmula n.o 77, assim entendeu, vejamos:
Súmula CARF n.o 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.
19. A exclusão fundamentou-se na constatação de que a receita bruta global da
recorrente, somada à da empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda, ultrapassou o limite
de permanência no regime simplificado, caracterizado pela formação de um grupo econômico de
fato, com o objetivo de pulverizar receitas e usufruir indevidamente do tratamento tributário
favorecido.
20. Segundo a autoridade fiscal, através da Representação Fiscal para Fins de
Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 2-16), foi apurado fatos que, analisados em conjunto, indicam
a existência de uma unidade empresarial entre a recorrente e a empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda:
i) Ultrapassagem do limite de receita bruta, em decorrência da constatação de
grupo econômico de fato com a empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA.
ii) Valor das despesas pagas superior em 20% ao valor de ingressos de recursos no
mesmo período.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
11
21. Constata-se que a empresa Capital foi constituída em 15/04/2016 pela Sra.
Dalva da Silva Almeida e seus filhos, que eram, no mesmo período, os sócios da PMH. Menos de
um mês após a constituição (10/05/2016), o quadro societário da Capital foi alterado, ingressando
a Sra. Shirley Gomes de Oliveira Peixoto (ex-funcionária da PMH) e o Sr. Marcelino Andrade de
Oliveira (cônjuge de uma das sócias administradoras da PMH).
22. A Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional ( detalha os indícios que
levaram à conclusão pela existência do grupo econômico. Destaco os seguintes pontos:
3.1. As empresas Capital Apoio Administrativo Ltda e PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda possuem praticamente o mesmo endereço e possuem
atividades correlacionadas. Seus sócios possuem estreita relação a ponto da
segunda outorgar poderes de sua administração a um dos sócios da primeira,
além de possuírem grau de parentesco entre si, sendo desta forma consideradas
um grupo econômico de fato. Evidencia-se que as próprias empresas reconhecem
o grupo no processo trabalhistas 0000591-56.2022.5.10.0011 na 11a Vara do
Trabalho de Brasília – DF ao utilizarem como preposta da primeira a sócia
administradora da segunda.
3.2. A empresa Capital Apoio Administrativo Ltda é totalmente inviável por si só,
pois possui uma despesa com seu quadro de empregados muito superior à sua
receita, empregados estes que foram transferidos da PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda, outra empresa do grupo, com o objetivo de reduzir sua
contribuição previdenciária. Para fazer frente ao excesso de despesas é feito um
arranjo contábil em forma de “empréstimo”, conforme analisado nos itens 2.12 a
2.14, o que demonstra uma verdadeira “confusão patrimonial” entre as empresas.
3.3. Faz-se de extrema importância observar que a Capital Apoio Administrativo
Ltda é totalmente dependente/controlada pela empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda pois sua receita vem única e exclusivamente desta, conforme
seus registros contábeis e suas notas fiscais eletrônicas emitidas constantes do
ANEXO-I.
3.4. A empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda não podia usufruir dos
benefícios deste regime privilegiado por não se enquadrar nas condições
estipuladas pela legislação uma vez que possuía uma receita bruta muito superior
ao limite permitido, sendo assim, transferiu vários trabalhadores para a empresa
Capital Apoio Administrativo Ltda, que, se não foi criada para este fim, foi
utilizada para reduzir de forma ilegal o valor das contribuições previdenciárias da
primeira.
3.5. Constatada a existência de grupo econômico deve ser usada a apuração da
receita global para a análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas
integrantes do grupo econômico.
3.6. O quadro abaixo demonstra os valores de receita bruta declarada pela PMH
Produtos Médicos Hospitalares Ltda em ECF – Escrituração Contábil Fiscal e pela
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
12
Capital Apoio Administrativo Ltda em PGDA – Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório:

3.7. Por tudo que foi exposto, conclui-se que a empresa Capital Apoio
Administrativo Ltda não pode e nem podia usufruir dos benefícios instituídos pela
Lei Complementar 123/2006 – Simples Nacional, uma vez que a receita bruta do
grupo do qual faz parte supera o limite de receita bruta permitida e deve ter sua
exclusão deste regime a partir de 01/01/2018.
23. A decisão da DRJ (Acórdão no 106-045.625 - 15a Turma da DRJ/06) acolheu os
argumentos da fiscalização, concluindo pela manutenção da exclusão com base no excesso de
receita bruta global e na caracterização de grupo econômico de fato.
24. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende a reforma da decisão,
alegando, em síntese:
i) A autuação é insubsistente porque a empresa já havia, espontaneamente,
protocolado pedido de alteração do regime tributário do Simples Nacional, no
mês de janeiro de 2023.
ii) Relativamente à imputação de que a empresa teria extrapolado o limite de
receita bruta para permanência como optante do Simples Nacional, a autuação
deveria informar qual o mês ou meses, as despesas da empresa teriam superado
cm 20% o valor de ingressos de recursos financeiros. Isso porque a empresa foi
constituída em abril de 2016. E no ano de 2018, as despesas corresponderam a
89% (oitenta e nove por cento) do faturamento. A autuação não o fez.
iii) Se tivesse havido efetivamente essa superação, eventual exclusão somente
seria pertinente a partir do ano de 2019.
iv) Há um erro formal no Auto de Infração, eis que já exclui a empresa do Simples
Nacional no ano de 2018, quando naquele ano as despesas corresponderam a
89% do ingresso de recursos.
v) É inconcebível, o fundamento de que estaria praticamente o mesmo endereço
da empresa PMH- Produtos Médicos Hospitalares. Não há ilícito a prestadora de
serviços de gestão de pessoal estar no mesmo endereço da empresa para a qual
fornece esse serviço.
vi) Não há vedação legal a que sócios de uma empresa constituam uma segunda
empresa para prestação de serviços de pessoal a outra da qual também sejam
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
13
sócios, ainda que detenham relação de parentesco. Esse procedimento está
autorizado pela Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974 e alterações.
vii) A autoridade fiscal cometeu um equívoco ao imputar, Capital Apoio
Administrativo Ltda., formar grupo econômico de fato com a empresa PMH
Produtos Médicos Hospitalares.
25. Os argumentos da recorrente não merecem prosperar. O direito à livre iniciativa
e à auto-organização não é absoluto e não pode servir de escudo para práticas que visem burlar a
legislação tributária. O que se verifica no presente caso não é a mera existência de duas empresas
familiares independentes, mas sim uma estrutura unificada e artificialmente fragmentada com o
claro propósito de se beneficiar indevidamente de um regime tributário favorecido.
26. Os elementos apresentados na Representação Fiscal são robustos e, apontam
inequivocamente para a formação de um grupo econômico de fato, utilizado com o propósito de
planejamento tributário abusivo. A outorga de poderes de administração da PMH a um dos sócios
da Capital e a utilização da sócia-administradora da PMH como preposta da Capital em processo
trabalhista são fatos que demonstram uma gestão unificada e a confusão entre as representações
das empresas.
27. A autoridade fiscal apurou que a totalidade da receita da Capital advém da
PMH. Mais grave, a Capital apresenta despesas com pessoal (funcionários transferidos da própria
PMH) muito superiores às suas receitas, sendo a diferença coberta por "empréstimos" da PMH.
Tal arranjo evidencia a inviabilidade econômica da Capital como entidade autônoma e a clara
confusão patrimonial, onde uma empresa financia a operação deficitária da outra.
28. Foi apurado que as empresas funcionam "praticamente no mesmo endereço", e
a mão de obra da Capital foi, em grande parte, transferida da PMH. A defesa baseada na lei de
terceirização não se sustenta, pois o que se observa não é uma simples prestação de serviços, mas
a criação de uma estrutura societária para alocar funcionários de forma a reduzir a carga tributária
da empresa principal (PMH), que não poderia se beneficiar do Simples Nacional.
29. Fica claro que a estrutura foi montada com o objetivo de segregar parte da
operação da PMH (a folha de pagamento) em uma empresa optante por um regime tributário
mais benéfico. A PMH, com faturamento elevado, transferiu seus empregados para a Capital, que,
por sua vez, prestava serviços exclusivamente à PMH, sendo por ela sustentada. Essa operação
caracteriza o "interesse comum na situação que constitui o fato gerador", pois visava a reduzir o
custo tributário global do grupo.
30. Comungo com o relatado no Acórdão recorrido:
“ O entendimento prevalente na Justiça do Trabalho é no sentido de que também é possível
a configuração de grupo econômico sem relação de dominação, bastando que haja uma
relação de coordenação entre as diversas empresas. Aliás, com a denominada Reforma
Trabalhista (Lei n° 13.467/2017), mesmo se guardada a autonomia, se houver interesse
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.928 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720140/2023-93
14
integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta caracterizado estará o grupo
econômico.
Com base no conjunto de indícios trazidos pelo Auditor Fiscal, não subsistem dúvidas quanto
à existência de grupo econômico de fato pelas provas que constam dos autos, com destaque
para a confusão patrimonial entre as empresas e a transferência de empregados entre a
empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda, que inicia o período com 123 segurados
empregados e termina com apenas 1 (um), enquanto há um aumento dos funcionários da
Capital Apoio Administrativo Ltda. Fatos não explicado pelo contribuinte.”
31. O artigo 116 do CTN trata das situações em que a apuração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, caso pertinente a presente ação
fiscal. Veja-se:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001).
32. A empresa era optante pelo Simples Nacional, sujeita as disposições legais da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, assim resta caracterizado a infração, tendo em vista a
caracterização de grupo econômico de fato com a empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA e a consequente ultrapassagem do limite de receita bruta para o regime.
33. Entendo não merecer retoque a decisão do Colegiado a quo.
Conclusão
34. Portanto, CONHEÇO do recurso voluntário e no mérito NEGO provimento.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 887
DF CARF MF
Original